Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-25.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000342-25.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA - CPF: 495.861.901-10 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZAE GRANDE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO EM RECURSO INOMINADO. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPENSÃO DO ANDAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL NO IRDR. INVIABILIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 142338866, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande, na reclamação nº 1040113-58.2021.8.11.0002, que determinou a suspensão do andamento do feito, em razão do IRDR na reclamação nº 1001289-16.2023.8.11.9005, da 2ª TR.

Fundamento do recurso:
- a inexistência de suspensão de feito já julgado, em razão do IRDR, ainda em apreciação; - prosseguimento do feito na origem.

Pretende o Agravante:
LIMINARMENTE
: - reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido e determinado o prosseguimento do feito de origem;
MÉRITO
: - pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

A decisão de urgência recursal foi deferida (id. 208032193).

O(
s
) Agravado(
s
) apresentou(
aram
) resposta(
s
), pretendendo o não conhecimento do recurso, bem como, o(
a
) Representante Ministerial registrou desinteresse.

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão de urgência.

Na decisão de id.
193330176, restou consignado na conclusão:

“...

Isto posto:
a)
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar o prosseguimento do procedimento de origem (1040113-58.2021.8.11.0002);
b)
comunique-se o juízo de primeiro grau;
c)
após, ao Agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC); e,
d)
em seguida, ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento. ...”

- da manutenção da liminar.

No caso, estando o feito julgado, em fase de cumprimento de sentença, a suspensão determinada pelo juízo de origem para aguardar resultado de IRDR instaurado, corresponde a media de urgência negativa (
medida cautelar de ofício
), ou seja, obsta indevidamente o andamento processual.

A eventual decisão a ser proferida no incidente (
IRDR
), em nada influenciará o julgamento já realizado
– dentro do cumprimento de sentença -
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para manter a decisão de urgência de id.
193330176
, nos seus exatos termos
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
N. Recurso:
1000342-25.2024.8.11.9005.
Agravante:
LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA.
Agravado:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.
Data de julgamento:
03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar recursal,
interposto por
Luiz Mauro Romão da Silva
, visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença nº 1040113-58.2021.8.11.0002, que determinou a suspensão do trâmite do processo, até o deslinde da controvérsia discutida no IRDR – Tema 08.

Desse modo, peço vênia ao ilustre Relator para divergir do voto prolatado nos autos.

No caso,
cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela
, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º
Exceto nos casos do art. 3º
,
somente será admitido recurso contra a sentença
.
(grifei)

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
a agravante se insurge contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença
.
Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE LIMINAR/TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA
. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3º e 4º que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 2.
Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010467520, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-05-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022) (grifei)

Assim, o presente recurso
não
merece seguimento, consoante inteligência da Súmula nº 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator,
em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito ao ilustre Relator,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024